Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705385-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA contra decisão que, na ação de cumprimento de sentença insaturado em face de JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, acolheu a impugnação da parte executada para desconstituir a penhora sobre imóvel realizada nos autos. Nas razões do recurso, o agravante defende a manutenção da penhora ao argumento de que a falta de outorga de escritura definitiva do imóvel para fins de alteração do registro da propriedade (art. 1.227 e 1.245 do CC/02) torna suspeita a concretização do negócio, haja vista que o contrato celebrado entre o executado e o terceiro, suposto adquirente do bem, é o instrumento de promessa de compra e venda. Destaca que foi constatado por oficial de justiça que o bem se encontra desocupado. Acrescenta que a executada não comprovou ter outorgado quitação ao contrato e não juntou a escritura pública de outorga definitiva da propriedade. Assevera que, se a executada alega não mais ser proprietária, a legitimidade para arguir a desconstituição da penhora que recai sobre propriedade do imóvel é do terceiro adquirente e não da executada, conforme regra do art. 18 do CPC/15. Pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo a fim de evitar a desconstituição da penhora junto ao cartório, o que poderá implicar em prejuízo com o duplo recolhimento de emolumentos cartorários se provido o recurso e mantida a penhora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para rejeitar a impugnação ofertada pelo executado, mantendo a penhora deferida sobre o imóvel registrado sob matrícula imobiliária no 121.814, perante o 2o Registro de Imóveis de Brasília. Preparo regular, comprovado no ID 14824351. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Pretende a agravante sobrestar decisão que deferiu a desconstituição de penhora de imóvel, acolhendo impugnação do executado no sentido de que referido bem foi previamente alienado a terceiro. Em tese, uma vez que a agravada alega não deter mais os direitos de propriedade sobre o imóvel penhorado, a parte estaria, no ato de impugnação à penhora, defendendo, em nome próprio, direito alheio, o que, em regra, não é admitido no ordenamento jurídico. Além disso, em que pese o Instrumento particular de promessa de compra e venda (ID 46194201 autos de origem) firmado entre a incorporadora executada e terceira, de acordo com o registro de matrícula do imóvel (ID 43846748 dos autos principais), é da executada a propriedade do bem. A propósito, o Código Civil, no artigo 1.227, prevê que os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos. Ademais, a imediata desconstituição da penhora, antes do julgamento definitivo do presente recurso, além dos prejuízos decorrentes dos ônus dos emolumentos cartorários necessários para o ato, desproverá o processo de garantia para satisfação da execução, em evidente risco de dano. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 10 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora